Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-81.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-81.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (EMBARGADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDES SANTOS - CPF: 930.592.991-53 (EMBARGADO), MILENA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 024.989.721-02 (EMBARGADO), PRISCILA BORGES DE ALBUQUERQUE - CPF: 732.641.721-00 (EMBARGADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (EMBARGANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
ABUSO E EXCESSO CONSTATADOS – OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA – DANO MORAL
CONFIGURADO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002211-81.2020.8.11.0010

EMBARGANTE:

TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

EMBARGADOS:

ALEXANDRE RUSSI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suma, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que
“
ao se manifestar acerca da alegada nulidade da sentença por omissão em razão de repisar a sentença anteriormente anulada pelo ETJMT (...) assim como a r. sentença, também se utiliza de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
”
(sic).

Aduz que
“o
v. acórdão passou ao largo da situação temporal existente no momento da publicação da matéria, das medidas impositivas que proibiam aquela confraternização, desconsiderando todo o caderno técnico probatório decorrente da farta documentação acostada ao feito que permite um retrato perfeito do momento e situação dantesca em que se viam os membros da sociedade matogrossense quando os embargados foram flagrados e denunciados pela matéria jornalística objeto do presente processo, sendo inegável que tal análise é indispensável, para ao menos em tese infirmar a decisão do colegiado”
(sic).

Sustenta que
“d
eve haver apreciação/manifestação expressa dessa C. Corte, acerca dos questionamentos decorrentes da tese defensiva da Apelante/Embargante no sentido de que os embargados NÃO ESTAVAM PASSANDO JUNTOS A PANDEMIA E FORAM FLAGRADOS SE SOCIALIZANDO EM DESACORDO COM AS MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS À POPULAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, eis que tal análise não permitirá que se possa ignorar o manifesto interesse público no emprego da imagem que comprova esse fato em matéria que noticiou fato verídico, de interesse público e com animus narrandi, e restará, então, demonstrado a prática de ato lícito e exercício regular do direito/dever de informar
”
(sic).

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios de omissão acima apontados, prequestionando a matéria (Id. 230884666).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 228596675, assim ementado:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA – ABUSO E EXCESSO CONSTATADOS – OFENSA À HONRA

OBJETIVA E SUBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR COMPENSATÓRIO BEM FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – DIREITO À RETRATAÇÃO PÚBLICA – GARANTIA LEGAL E CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 995 do Supremo Tribunal Federal, a plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra
,
intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

In casu, patente, pois, o intuito de, com a divulgação do vídeo e da matéria em site, desprestigiar a imagem e honra dos autores presentes na fotografia associada à expressão "tô nem aí", bem como pela inclusão de uma imagem alusiva ao coronavírus no rosto de uma criança.

Destarte, comprovada a prática do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado pelos autores, conclui-se que a requerida tem o dever de indenizar.

A manutenção do "quantum" fixado a título de compensação por danos morais é de rigor quando são observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O direito à retratação pública deve ser assegurado à parte autora, consoante previsto na legislação civil (arts. 927 e 944 do CC) e na Constituição Federal, sem prejuízo da correspondente indenização por dano moral.
”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado por ele, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação aos vícios alegados, vejamos:

“(...)
No tocante à existência de omissões na sentença, agiu corretamente o Magistrado de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado pela jurisprudência pátria, em especial dos Tribunais Superiores. A propósito: AgRg no Ag no. 1.176.665/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 19/5/2011, e REsp no 1.134.690/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/2/2011.

No que tange à ausência de fundamentação, sabe-se que é dever do Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado o ato decisório não fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal: "(...) todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade"

Ademais, no contexto da análise probatória em vertente convém assinalar que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

Neste sentido, no caso, infere-se que o Juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido, inclusive os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução, e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

(...) Dessa maneira, o simples fato de o Magistrado ter utilizado parte da fundamentação da sentença anteriormente anulada ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação.

(...)
Quanto ao mérito, sabe-se que o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5o, IV), assegurando ao indivíduo “livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Do mesmo modo, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Por outro lado, não se desconhece que tal garantia não é absoluta, encontrando seu óbice no exato instante que atinge outra garantia constitucionalmente prevista, reservando ao Poder Judiciário a função de dirimir tal conflito utilizando-se princípios consagrados como o da proporcionalidade, atento às nuanças do caso concreto.

(...)

Ademais, convém salientar que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias, notadamente dos agentes políticos, é reduzida, à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública.

Assim, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inexiste ato ilícito se os fatos divulgados forem verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a atividade desenvolvida pela pessoa noticiada.

Nessa trilha, verifica-se que a atividade jornalística envolve a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada).

Portanto, tal atividade não é absoluta, devendo ser exercida com ponderação, sempre objetivando transmitir a notícia, sem ingressar na esfera subjetiva do personagem envolvido.

Vê-se, portanto, nas hipóteses envolvendo matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC/02) exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

No caso concreto, cinge-se a controvérsia sobre reportagem veiculada pela ré apelante em canal televisivo, bem como em sítio eletrônico, se extrapolaram e desvirtuaram a liberdade jornalística, violando os direitos à honra e à imagem dos autores.

No ponto, tenho que a questão foi muito bem dirimida pelo Magistrado singular na sentença hostilizada, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, e ancorada na técnica de julgamento per relationem, adoto como razão a decidir (Id. 215750202):

“(...) extrai-se que a reportagem extrapola os limites de informação, para a qual foi criada, ao ser divulgada com nítido caráter pejorativo, o que se observa pela expressão “tô nem aí”, aliada ao fato de constar uma imagem alusiva ao coronavírus no rosto de uma criança, como já salientado na decisão inicial.

Nesse ponto, importante mencionar que, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas da TVCA, verifica-se que a requerida tinha a possibilidade de borrar a imagem do Coronavírus, com uma mera edição, todavia, optaram por mantê-la, ferindo a dignidade das menor e dos demais envolvidos, agindo de forma ilícita.

Os motivos narrados pelas testemunhas da requerida acerca da não retirada da imagem do vírus do rosto da menor demostram que a atitude foi deliberada, pois, mesmo podendo editar a imagem (considerando a narrativa de que receberam a foto já com a montagem), não o fizeram, expondo a criança e seus familiares ao ridículo.

Ressalte-se que os depoimentos prestados corroboraram com o entendimento já exarado na sentença outrora prolatada, de que houve excesso por parte da imprensa.

Destaque-se que a conduta da parte requerida maculou o direito à imagem e à privacidade de todas as pessoas presentes, em especial aquelas que não são figuras públicas.

Resta claro que a requerida feriu a privacidade alheia, ao divulgar imagem pertencente ao acervo pessoal de uma das autoras (ainda que o perfil seja aberto), em nítida afronta ao direito à intimidade das pessoas presentes.

Consigne-se que restou incontroversa a veiculação da imagem dos autores, em momento de lazer, cuja reportagem está atrelada à expressão “Tô nem aí”, conforme acima referido, manchete que demonstra claramente o interesse da ré em ofender a moral dos autores.

Nesse ponto,
importante mencionar que a requerida se utilizou de uma foto do acervo pessoal da requerente Priscila, postada na rede social desta, especificamente nos “stories” da rede social denominada “Instagram”, sem a devida autorização de imagem para o fim que se destinou (reportagem).

Desta forma, não resta dúvida de que os autores foram vítimas de um dano moral perpetrado pela requerida, fazendo jus à indenização (...)”

Importante destacar que o caso trata-se de abuso da liberdade de expressão, não há que se falar se ocorreu ou não descumprimento de atos normativos vigentes à época da Pandemia do COVID-19.

Patente, pois, o intuito de, com a divulgação do vídeo e da matéria em site, desprestigiar a imagem e honra do Sr. Alexandre Russi (à época prefeito do município de São Pedro da Cipa/MT) e dos demais autores presentes na fotografia associada à expressão “tô nem aí”, bem como pela inclusão de uma imagem alusiva ao coronavírus no rosto de uma criança.

Destarte, comprovada a prática do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo suportado pelos autores, conclui-se que a requerida apelante tem o dever de indenizar.”

Assim, a partir de uma atenta análise do acórdão embargado, vê-se que houve o enfrentamento das matérias aduzidas pelo embargante, com a conclusão de que houve, no caso,
abuso da liberdade de expressão
, o que independe do fato de ter ocorrido, ou não, descumprimento das normas vigentes à época da Pandemia da COVID-19.

O fato da parte embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ela postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024